Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABÍVEIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Conforme entendimento deste eg. TJDFT e dos recursos repetitivos afetados com os Temas 407, 409, 410 e 973, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que cabe a fixação de honorários em favor do executado na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Nesse sentido, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
3. No caso, levando em consideração tais dispositivos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, em observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV, do §2°, do art. 85, do CPC/2015.
4. Agravo conhecido e provido.